Tribunal: TJSP
Processo: 2239369-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado nos termos dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material - Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Gravidade concreta dos fatos – Pena prevista para o crime superior a 04 anos de reclusão – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares

Ementa:
"Habeas Corpus" – Paciente denunciado nos termos dos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material - Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Gravidade concreta dos fatos – Pena prevista para o crime superior a 04 anos de reclusão – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes – Medidas cautelares alternativas insuficientes- Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19- Descabimento- Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ – Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239369-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
MICHELLE SAKAMOTO e Paciente MATHEUS GABRIEL DE SOUZA
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239369-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1207
2
Habeas Corpus Criminal 2239369-85.2020.8.26.0000
Paciente: Matheus Gabriel de Souza Campos
Impetrante: Michelle Sakamoto
Voto 1207
"Habeas Corpus" Paciente denunciado nos termos dos
artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 244-B, da Lei
8069/90, em concurso material - Revogação da prisão
preventiva Descabimento Constrangimento ilegal não
evidenciado Gravidade concreta dos fatos Pena prevista
para o crime superior a 04 anos de reclusão Requisitos do
art. 312 e 313 do CPP presentes Medidas cautelares
alternativas insuficientes- Risco na manutenção da prisão
em razão da pandemia pelo COVID-19- Descabimento-
Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62
do CNJ Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela advogada
Michelle Sakamoto, em favor do paciente Matheus Gabriel de Souza Campos,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da Segunda Vara Criminal de Mogi das Cruzes, em razão da conversão da
prisão em flagrante em preventiva.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante, em
15 de setembro de 2020, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 157,
parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei Federal
8069/90.
Em análise da regularidade do flagrante, a prisão foi
convertida em preventiva.
Requerida a revogação da prisão cautelar, a constrição
foi mantida. Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Magistrado à condição de
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239369-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1207
3
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
fundamentação idônea à mantença da medida extrema, que se mostra desnecessária
na hipótese, cabendo medidas cautelares diversas da prisão.
Ressaltou os predicados pessoais do paciente, quais
sejam, primariedade, residência fixa e bons antecedentes.
Requereu,
assim,
a
concessão
da
liminar
para a expedição de alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva (fls. 01/18).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/61).
As informações foram prestadas (fls. 67/68).
Em seu parecer, manifestou-se a Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 71/73).
Sem oposição ao julgamento no ambiente virtual (fls.
65/66).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Trata-se de paciente denunciado nos termos do artigo
157, parágrafo segundo, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8069/90.
Segundo a denúncia, em 15 de setembro de 2020, às
21h30min, na Estrada do Beija-Flor, Bairro do Beija-Flor, na Cidade e Comarca de
Mogi das Cruzes, o paciente Matheus Gabriel de Souza Campos e Thiago Marcelo
Fernandes Cardoso Pinto subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, em concurso
de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, o automóvel Renault, modelo
Logan, placas PYH 2722, uma máquina de cartão, da marca Pagseguro, uma caixa
térmica, três potes com sementes, um frasco de perfume, um aparelho de telefonia
celular, marca Samsung, cinco shorts, da marca Definitiva, 34 peças de bijuteria, da
marca Luzon, pertencentes a Gustavo Henrique Magalhães Carneiro.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e
lugar, Matheus Gabriel e Thiago Marcelo corromperam Anthony Henrique Seixas
de Sena Gomes, menor de dezoito anos, com ele praticando a infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239369-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1207
4
Na data dos fatos, os increpados Thiago, Matheus
Gabriel e Anthony viram a vítima com o automóvel Logan, no local dos fatos.
Com uma simulação de estarem empunhando arma de
fogo, sob as vestes, exigiram que Gustavo Carneiro lhes entregasse o veículo e os
pertences que estavam em seu interior, dizendo a ele que não fizesse movimentos
bruscos.
Após a vítima desembarcar, os denunciados e o
adolescente entraram no veículo e foram em direção à Rodovia Mogi-Bertioga, ao
que Gustavo Carneiro comunicou o fato à Polícia Militar.
Os denunciados foram localizados ainda em posse dos
bens da vítima e por ela reconhecidos na Delegacia de Polícia.
Em
decisão
que
aferiu
a
regularidade
da
prisão, proferida em 16 de setembro de 2020, o M.M. Juiz da Vara Criminal de Mogi
das Cruzes reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-
se em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as
circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de roubo, destacando:
“O delito imputado possui penas que admite a prisão
preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Não bastasse isto, as circunstâncias e o modo como o
crime fora perpetrado demonstra as periculosidades dos agentes.
Os autuados foram reconhecidos pela vítima.
Ademais, o THIAGO ostenta anotação criminal
anterior. Além disso, reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na
situação fática nestes autos que possa levar à mudança na situação prisional
específica, remanescendo o mesmo panorama que o levou à prisão em flagrante,
cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados.
Não é demais lembrar que se trata de processo por
crimes graves e que os prazos processuais não podem ser tomados de forma
dissociada de toda a realidade forense e sistemática processual, além das
particularidades de cada caso, como o presente.
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239369-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1207
5
objeto desta ação, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado e que, a
princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança no acusado,
necessária à efetividade daquelas medidas”(...).
A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2020.
O argumento de que inexistem indícios que pudessem
justificar a segregação provisória do paciente não merece prosperar, visto que a
denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público descreve fatos que, em
tese, caracterizam ilícito penal, sendo que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal.
Em 05 de outubro de 2020, por decisão devidamente
fundamentada, a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade
provisória ou de concessão de prisão domiciliar, apresentado pela defesa.
Por oportuno, observo que a alegação de que Matheus
Gabriel seja diabético, inserido em grupo de risco, mais vulnerável à possível
contaminação pela covid-19, não veio amparada em nenhum documento juntados aos
autos.
Impende destacar que a aventada condição peculiar de
saúde não impediu que o paciente se envolvesse nos fatos aqui tratados, sobretudo na
companhia de mais dois agentes.
Anote-se, ainda, que a apontada autoridade coatora bem
tratou o tema, destacando: “a questão referente à pandemia viral em nada altera o
contexto ora delineado, uma vez que, em que pese notícia de que o acusado é
diabético, não há evidência de que o réu deixará de receber o tratamento adequado
na unidade prisional em que está custodiado ou de que haja risco real de
contaminação, de maneira que nada justifica o deferimento de sua liberdade ou a
concessão de prisão domiciliar”.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
artigo quinto, inciso LXI, da Constituição Federal.
O fato de ser primário e possuir residência fixa não
obsta a custódia cautelar, ainda mais quando houver nos autos elementos indicativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239369-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1207
6
de que a medida é necessária à garantia da ordem pública, como na hipótese dos
autos.
Vale lembrar que “condições pessoais favoráveis como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se
há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar” (STJ - Quinta Turma, Habeas Corpus 48.141/DF, Rel. MIN. Felix
Fischer).
Assim, os fatos imputados ao paciente são graves e
demandam atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a reiteração e
garantir a ordem pública e a instrução criminal, o que denota a insuficiência da
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
É forçoso consignar, ainda, que ilações acerca da pena
ou do regime prisional a serem fixados em eventual condenação não são passíveis de
análise pela via eleita, uma vez que fogem dos estritos limites de cognição do
presente writ.
Logo, não se verifica a ocorrência do constrangimento
ilegal apontado, pois a justificativa para a decretação da custódia cautelar foi idônea
e baseada nas peculiaridades do caso concreto, não fazendo ele jus à liberdade
provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas.
Desse modo, ausente o apontado constrangimento
ilegal, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR